Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700331-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal interposta por PEDRO GABRIEL MIRANDA DE TOLEDO e PATRIK GEORGE MIRANDA DE TOLEDO contra o acórdão no 1216532 proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 2018.02.1.000378-8, que negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento à apelação da acusação, e, por maioria, condenou os réus como incursos nas penas do art. 157, §1o e §2o, incisos I e II, do CP, sendo o réu PEDRO GABRIEL condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, e PATRIK GEORGE, à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, tendo o aludido acórdão transitado em julgado (id. 68985606). Em suas razões (id. 31827228), os autores requerem seja julgada procedente a Revisão Criminal para que o réu PATRIK GEORGE MIRANDA DE TOLEDO seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP, bem como seja desclassificada a tipicidade penal de PEDRO GABRIEL para a conduta prevista no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto. Subsidiariamente, requerem que seja desqualificado o crime de roubo impróprio para o crime de furto qualificado, sendo a pena fixada no mínimo legal e aplicado o regime aberto. Os autores alegam, em síntese, que os depoimentos prestados pela testemunha presencial FELIPE MARTINS FONTINELE nos presentes autos, divergem da versão apresentada em processo posterior, nos autos 0700340-27.2020.8.07.0002, que versam sobre os mesmos fatos, porém em relação a outro corréu, KASSIO MARDEY ELIAS, o que determinaria a necessidade de produzir a prova requerida, qual seja, a sua reinquirição. Para tanto, relatam que a testemunha FELIPE, neste processo, afirmou que existia um outro indivíduo auxiliando a empreitada criminosa, e, por esse motivo, foi instaurado um novo inquérito para devida apuração. Neste processo FELIPE reconheceu KASSIO MARDEY como o suposto terceiro participante no fato delituoso. Todavia, argumenta que no processo posterior, em Juízo, a referida testemunha afirmou que não tinha feito o reconhecimento e modificou seu depoimento, o que determinou a absolvição do acusado KASSIO, conforme acórdão da 1a Turma Criminal deste Tribunal (id. 96471243). Diante da alegada alteração da versão da testemunha, os autores interpuseram Ação de Justificação Criminal, com o intuito de ser produzida uma reinquirição da testemunha FELIPE, para subsidiar a propositura de revisão criminal. No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (id. 108233353). É o relatório. À Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 246 do RITJDFT. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de março de 2022 12:41:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator